Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÀRIO PROCESSO: 0000576-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (ID 14355166) contra decisão desta Presidência (ID 13926839) que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 (Tema 660). Sustenta que, não obstante a tese – aplicação analógica do artigo 3o do CPP para conceder o benefício do § 2o do artigo 9o da Lei 10.684/03 sob a fundamentação do princípio da isonomia – tenha sido objeto de pronunciamento pelo acórdão recorrido, bem como questão levantada nas razões do apelo constitucional, o juízo de admissibilidade quedou-se omisso quanto à apontada violação ao caput do artigo 5o da Constituição Federal. Pugna pela revogação da decisão agravada para que outra seja proferida com a admissão do recurso extraordinário. Contrarrazões ID 15554187. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo parcialmente a decisão de ID 13437601, tão somente no tocante ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO. DOSIMETRIA DA PENA. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, consistente em subtração de valor do cofre da loja sem autorização da empresa. Mantida a condenação. Inexiste nulidade na instrução, pois a Defesa, regularmente intimada para a audiência a ser realizada no juízo deprecado, não compareceu para apresentar os questionamentos à vítima, tendo sido designado defensor ad hoc. Sem relevo a ausência de oitiva do titular da empresa, pois prestadas as declarações por seu representante legal. Prejuízo não demonstrado. A reparação do dano, posterior ao recebimento da denúncia, autoriza apenas a incidência da circunstância atenuante da alínea "b" do inciso III do artigo 65 do Código Penal. Inviável a aplicação analógica do § 2o do artigo 9o da Lei 10.684/03, que regula crimes distintos (patrimônio público). Dosimetria da pena inalterada, pois já fixada no mínimo legal, conforme enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; e b) artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sustentando malferimento ao princípio da igualdade ou isonomia, ao deixar de aplicar o benefício da extinção da punibilidade previsto no § 2o do artigo 9o da Lei 10.684/03, c/c o artigo 3o do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange à mencionada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal, questões constitucionais às qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, o apelo excepcional não merece prosseguir, embora a parte tenha se desincumbido da arguição do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014